Tribunal: TJDFT
Processo: 0704523-68.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704523-68.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: VALDELMA MARCAL SOUZA Decisão de Mérito APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMENDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. COOPERAÇÃO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA. ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE DO CONTRATO. COMUNICAÇÃO REGULAR. 1. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 2. Verifica-se que o despacho que determinou a emenda não foi claro e objetivo sobre o que faltava para comprovar a mora, prejudicando o diálogo entre os envolvidos no processo. Essa situação viola o princípio da cooperação. 3. A comprovação da mora pelo envio da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (STJ, Súmula 72). 4. Demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o, com redação dada pela Lei no 13.043/2014). 5. Recurso conhecido e provido. 1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra a sentença da Vara Cível do Guará que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta em desfavor de Valdelma Marcal Souza, indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito (CPC, arts. 330, IV e 485, I – ID no 29715283). 2. Custas finais pelo autor. Sem honorários. 3. Nas razões de ID no 29715285, o apelante suscita violação ao princípio da cooperação e da primazia do mérito (CPC, art. 6o), pois o Juiz poderia ter renovado a intimação antes da extinção do feito. 4. Alega que a intimação foi feita no nome dos antigos advogados da parte e que o banco não foi intimado pessoalmente. Argui afronta aos arts. 272, §5o e 485, §1o do CPC. Cita o princípio da instrumentalidade das formas para justificar o prosseguimento do feito. Busca o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados. 5. Pede a reforma da sentença, com o regular prosseguimento do feito. 6. Preparo comprovado (ID no 29715286). 7. A sentença foi mantida (ID no 29715287). 8. Sem contrarrazões (ID no 29715293). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 11. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 12. As matérias discutidas nesta ação têm jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 14. A ação foi proposta em 16/6/2021. No mesmo dia, o Juiz determinou a emenda à inicial, sob pena de indeferimento (ID no 29715279): “Intime-se a parte autora para comprovar a mora do devedor-fiduciante, porquanto requisito indispensável, dentro do prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.”. 15. O apelante deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 29715281). Sobreveio a sentença extintiva. 16. O princípio da cooperação vincula todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (arts. 5o e 6o do CPC), inclusive, o Juiz. 17. A determinação de emenda não foi clara em relação ao seu objetivo, pois não explicou qual elemento de comprovação da mora do devedor estava faltando. Essa situação prejudica o diálogo e até o eventual cumprimento da determinação. 18. A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula no 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 19. Esta Turma, em julgamentos recentes, decidiu, na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, cumpre o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). O entendimento prevalece. O devedor tem o dever de comunicar ao credor sua mudança de endereço. Transferir para o credor as consequências dessa omissão seria inverter os valores jurídicos dos contratos (Acórdãos 1329110; 1329015 e 1328980). 20. A notificação de ID no 29715275 foi enviada para o endereço indicado no contrato (QE 15, conjunto J, casa 36, CEP no 71.050-101 Guará II, DF), conforme Aviso de Recebimento (AR) de ID no 29715271. O fato de o AR ter sido recebido por pessoa diversa do contrato não afasta a regularidade da comunicação. Caso essa não seja a suposta irregularidade da petição inicial, a determinação poderá ser renovada pelo Magistrado, com a respectiva fundamentação. 21. Assiste razão ao apelante. 22. Informações complementares: ação proposta em 16/6/2021, com valor da causa de R$ 45.913,31. Sentença proferida em 2/8/2021. Não foram fixados honorários advocatícios. Dispositivo 23. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença ante o reconhecimento da validade da notificação enviada para o endereço indicado no contrato firmado entre as partes e a constituição em mora da apelada. Determino o prosseguimento regular do feito. 24. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO